Tribunal: TJSP
Processo: 2159944-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS do BACEN em nome dos executados. Inconformismo do banco agravante pela que merece prosperar. CCS/BACEN que possui natureza cadastral e visa a obtenção de informações do devedor acerca de seu relacionamento com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que indeferiu a pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS do BACEN em nome dos executados. Inconformismo do banco agravante pela que merece prosperar. CCS/BACEN que possui natureza cadastral e visa a obtenção de informações do devedor acerca de seu relacionamento com instituições financeiras, não abrangendo dados sensíveis. Medidas adequada e útil. Execução que se realiza no interesse do exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.